Tribunal: TCU
Processo: 026.748/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra acórdão que indeferiu pedido de medida cautelar para decretar efeito suspensivo ao recurso de revisão, indeferiu pedido de nulidade da notificação do acórdão anterior e não conheceu do recurso de revisão em processo de tomada de contas especial instaurada em decorrência da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos transferidos ao município, no exercício de 2009, para custeio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de agravo interposto pelo Sr. Antonio Peixoto de Oliveira, ex-prefeito de Itacoatiara/AM, contra o Acórdão 2830/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do agravo impetrado pelo Sr. Antonio Peixoto de Oliveira, para, no mérito, rejeitá-lo, ficando, da mesma forma, indeferidos os pedidos preliminares suscitados pelo recorrente; e 9.2. dar ciência da decisão ao recorrente, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Itacoatiara/AM e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.